Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717210-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANPLAN - COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA - EPP AGRAVADO: VGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ANPLAN COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703505-75.2022.8.07.0014 ajuizada em face de VGR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELLI, determinou a juntada do instrumento de duplicata para fins de prosseguimento do procedimento executivo. Eis o teor do decisum questionado (Ids. 124883983 e 123134903 dos autos de origem): “Em relação à judiciosa petição juntada no ID: 123232144, ao que me parece, a questão cinge-se, simplesmente, ao entendimento que a parte autora tem sobre o que seja duplicata. Isso é compreensível, pois, durante duas décadas de ofício jurisdicional, percebi que a infausta ideia de "desmaterialização das duplicatas", sem nenhuma base normativa (legal), e, pior, desprezando-se o legislador ordinário, acabaria acarretando a sua própria "desmaterialização conceitual", ou seja, toma-se o efeito pela causa. Em outras palavras, a duplicata, enquanto instituto jurídico expressamente previsto no art. 2.o, da Lei federal n. 5.474, de 18.07.1968, passou a ser equivocadamente compreendida como sendo, apenas e tão-somente, o conjunto composto por nota fiscal e protesto e comprovante de entrega de mercadorias, ou, menos ainda, equiparada a simples boleto bancário. Por outro lado, o caso dos autos nada tem que ver com emissão de duplicata mercantil por indicação. Portanto, ante o esclarecimento acima, e no intuito de cumprir a norma prescrita no art. 5.o do CPC/2015 (boa-fé processual), reabro derradeiro prazo quinzenal para cumprimento do despacho anteriormente proferido no ID: 123134903, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. “ “A petição inicial não está aparelhada com título executivo extrajudicial, senão simples notas fiscais e instrumentos de protesto. Além disso, em estrita observância ao princípio da reserva legal dos títulos executivos extrajudiciais, densificado na regra literal do art. 784, inciso XII, do CPC/2015, verifico não haver previsão normativa para a denominada “duplicata virtual”. No entanto, resta a possibilidade jurídica de que a petição inicial seja emendada, bastando observar-se, para isso, o correto procedimento de conhecimento comum. Por isso, intime-se para a apresentação de título executivo apto a aparelhar esta execução, ou, alternativamente, para emendar a petição inicial, a fim de se lhe ajustarem a causa de pedir e o pedido ao procedimento de conhecimento comum, no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais (ID. 35729846), a parte agravante argumenta, em síntese, que a duplicata virtual, seguida de protesto, com comprovante da entrega das mercadorias se mostra instrumento hábil a amparar a execução judicial, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Afirma que colacionou aos autos os documentos necessários para o prosseguimento do feito, havendo liquidez e certeza no crédito perseguido. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Requer, inicialmente, o deferimento da tutela de urgência recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformá-la para determinar o processamento do feito. Preparo recolhido (ID. 35792753). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, VI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A probabilidade do direito resta evidenciada, pois, para que a duplicata virtual seja dotada de exequibilidade, deve estar acompanhada do comprovante de entrega dos produtos ou da prestação dos serviços, bem como do respectivo instrumento de protesto, documentos que, em uma análise perfunctória, foram colacionados aos autos (Ids. 123111352 a 123111360 dos autos de origem). O perigo de dano também mostra-se demonstrado, pois o não sobrestamento dos autos de origem neste momento acarretará na sua precoce extinção, conforme disposto na decisão recorrida, o que autoriza uma intervenção imediata deste órgão julgador com fins de evitar maiores prejuízos a parte recorrente. Diante destas considerações, DEFIRO a tutela recursal pretendida para atribuir efeito suspensivo a decisão interlocutória de origem, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora